Tribunal: TJSP
Processo: 1000986-54.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGOS 330, IV, E 485, I, DO CPC – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO ANTIGA E DOCUMENTOS SEM ASSINATURA – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA – COMUNICADO CG No 424/2024 E RECOMENDAÇÃO CNJ No 159/2020 –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGOS 330, IV, E 485, I, DO CPC – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO ANTIGA E DOCUMENTOS SEM ASSINATURA – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE EMENDA – COMUNICADO CG No 424/2024 E RECOMENDAÇÃO CNJ No 159/2020 – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELAS DESPESAS PROCESSUAIS – ART. 104, § 2o, DO CPC – GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA APENAS PARA VIABILIZAR O CONHECIMENTO DO RECURSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.